Tribunal: CARF
Processo: 16682.720931/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720931/2021-79
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-007.115 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
12a TURMA DA DRJ09
Interessado
VALE S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2018
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DESPESA FICTA. FACULDADE
SUJEITA À OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO
DEVE SER REALIZADA NO ANO-CALENDÁRIO DA APURAÇÃO.
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
NÃO
ESTÁ
CONDICIONADA AO ENCAMINHAMENTO DA ECD E DA ECF DO
EXERCÍCIO.
LIMITE
TEMPORAL
INEXISTENTE
DESPESA
INCORRIDA SE NÃO MANIFESTADA A OPÇÃO. INEXATIDÃO DA
ESCRITURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O JCP é uma faculdade conferida pela lei tributária ao contribuinte, que pode
utilizá-la ou não, dependendo do atendimento de limites em relação ao lucro e
Patrimônio Líquido do período de apuração. Por se tratar de uma opção
facultada ao contribuinte, ela pode ser exercida ou não, cabendo ao FISCO
apenas verificar se no caso de opção foram preenchidas as condições para
usufruto do benefício, ou seja, a dedução do JCP da base de cálculo dos
tributos. Se o contribuinte não manifestou oportunamente a opção de
pagamento do JCP no ano-calendário de sua apuração, não há que se falar em
despesa incorrida, e portanto incabível a atribuição de inexatidão quanto ao
período-base de escrituração da dedução. a deliberação quanto ao pagamento
de JCP poderia ter sido realizada no ano-calendário de sua apuração, não
estando condicionada ao limite temporal para o encaminhamento da ECD e
ECF. Eia que a deliberação quanto a destinação do lucro, seja por dividendos
ou atribuição do valor do dividendo mínimo obrigatório ao JCP pode ser
realizada por base em balanços levantados especificamente para esse fim,
conforme consta no Estatuto Social da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2018
PRESUSPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS IDÊNTICOS AO LANÇAMENTO
DO IRPJ
Deve ser reestabelecido o lançamento da CSLL, posto que baseados nos
mesmos pressupostos de fato e de direito no reestabelecimento do IRPJ

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720931/2021-79
Fl. 22114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso ofício, para restabelecer a autuação referente à dedução de despesas de JCP
relativas ao ano-calendário de 2017, e determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil, para julgamento das matérias não apreciadas na decisão anterior,
nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Henrique Nimer Chamas e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
(convocado), que votaram por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso de ofício encaminhado pelo Presidente da 12a Turma da
DRJ09, em face do acórdão 109-013.209, prolatado em 22 de setembro de 2022, que deu
provimento à impugnação da contribuinte Vale S.A (“VALE”) contra Auto de Infração que
constituiu crédito tributário relativo a IRPJ e CSLL do ano-calendário 2018, decorrente de glosa
de despesa de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), acrescido de juros e multa de ofício de 75%,
além de multa isolada por falta de pagamento de estimativas mensais. Os montantes do principal
e das multas isoladas foram os seguintes:

No ano-calendário de 2018, a VALE deduziu despesas de JCP apuradas tanto em
relação ao próprio ano-calendário, bem como em relação ao ano anterior nos montantes abaixo
discriminados:
Fl. 22115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

A Autoridade Fiscal glosou a despesa de JCP no montante de R$
2.539.006.733,78 apurada no ano-calendário 2017, mas paga e deduzida como despesa no ano-
calendário 2018, e por isso entendendo que não foi observado o regime de competência, i.e, que
seria vedada a dedução dos JCP porque foram apurados sobre o patrimônio líquido de períodos
distintos ao do efetivo crédito ou pagamento, ou seja, relativamente a anos anteriores: O
fundamento para a glosa consta no seguinte excerto do TVF:
Está claro que os Juros sobre Capital Próprio pagos em 15/03/2018, no valor de
R$ 2.539.006.733,78, referem-se ao exercício de 2017, foram calculados com
base no resultado daquele ano, e, portanto, não há dúvida de que tal montante
deveria ser tratado como despesa do exercício de 2017 conforme veremos a
seguir.
5 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Sobre a dedutibilidade dos juros pagos ou creditados aos sócios ou acionistas a
título de remuneração sobre o capital próprio, dispõe a Lei n° 9.249/95 (com
redação dada pela Lei n° 9.430/96), no art. 9o:
"Art. 9o . A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócio ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo — TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.” (grifos nossos)
(...)
Note-se que o pagamento ou crédito do JCP é uma faculdade concedida pela lei
ao contribuinte, cuja respectiva dedução fiscal só é admitida em observância ao
regime de competência. Vedada, portanto, a dedução quando os JCP forem
apurados sobre o patrimônio líquido de períodos distintos ao do efetivo crédito
ou pagamento, ou seja, relativamente a anos anteriores.
A falta do exercício dessa faculdade legal pelo contribuinte implica em sua
renúncia, tendo em vista a obrigatoriedade da observância ao regime de
competência.
Tamanha é a importância de tal princípio que a Lei das Sociedades Anônimas –
lei 6.404/76, o menciona em seu art. 177 e utiliza-se de seus conceitos no § 1o
do art. 187: (...)
Além disso, existe a impossibilidade de aproveitamento de despesas de
exercícios anteriores, nos termos do art. 175 da lei 6.404/76, bem como a
vedação de postergação de despesas, expressa no §1o, art. 186 da Lei 6.406/76.
Fl. 22116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Posteriormente, o art. 75, §o 4 da IN RFB 1.700/2017 (DOU de 16/03/2017)
também tratou da mesma questão, reforçando a imposição do princípio da
competência nos seguintes termos:
Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a pessoa
jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados,
individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas, limitados à
variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados,
exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido:
(...)
§ 4o A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-
calendário a que se referem os limites de que tratam o caput e o inciso I do § 2o.
Assim, verifica-se que o JCP tem na sua natureza jurídica duas características
essenciais: a 1a é que visa remunerar os sócios e a 2a, como o próprio nome já
diz, é que são juros. Resta evidente, portanto, que os valores recebidos a título
de JCP pelos sócios configuram remuneração do capital por eles investidos no
negócio e, como tal, devem ser reconhecidos como DESPESA do exercício a
que se referem, sendo esta a condição para dedutibilidade fiscal prevista na
legislação de regência. Não pode ser admitida, portanto, a dedução baseada
unicamente no momento em que sejam decididas as destinações dos lucros.
A Autoridade Fiscal consignou no TVF que seu entendimento está
consubstanciado na Solução de Consulta (SC) da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) no
329, de 27 de novembro de 2014, que foi ratificada pela SC no 45, de 27 de março de 2018.
A Autoridade Fiscal alegou também, que o pagamento dos JCP não fora
escriturado individualmente por beneficiário do pagamento, contrariando o determinado na
legislação.
A VALE apresentou impugnação (e-fls. 8602 a 8658), onde alegou nulidade do
Auto de Infração porque teria havido um procedimento fiscal em relação ao ano-calendário
2017, no qual a Autoridade Fiscal teria constatado a existência do valor glosado nos presentes
autos, mas sem que tivesse realizado o lançamento. Defende que o presente lançamento seria do
mesmo período daquela outra (2017), e por isso somente poderia ser realizado com autorização
do Delegado da Receita Federal e que pelo fato de já ter ocorrido um procedimento fiscal no
ano-calendário de 2017, os JCP relativos àquele ano-calendário, estariam “homologados”, por já
terem sido analisados,
No mérito, a VALE defendeu que a lei não exige que o período em que deduziu a
despesa de JCP fosse coincidente com o período de apuração, e que a despesa de JCP deve ser
reconhecida no resultado (deduzida) quando houver a obrigação legal ao pagamento ou efetivo
desembolso:
Dentre outros casos, deve-se reconhecer uma despesa quando houver um
aumento de passivo, que, por sua vez, é conceituado como “obrigação presente
da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte
na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos”. O
conceito-chave é o de obrigação presente, que podem ser obrigações
“legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências
estatutárias” ou obrigações que surjam “de práticas usuais do negócio, de usos e
costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira
equitativa”.
Fl. 22117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Em face desse regramento, percebe-se que a exigência do regime de
competência, em relação a despesas que surgem em função de passivos, é de
que sejam reconhecidas quando houver obrigação legal ao pagamento ou
quando houver o seu efetivo desembolso.
Tratando-se de juros sobre o capital próprio (e considerando a premissa
equivocada de que estes dariam ensejo ao reconhecimento de despesas), a
despesa, pois, somente poderia ser registrada quando da satisfação de todos os
requisitos para que configurem direitos do sócio e obrigação legalmente
exigível da entidade. Isso só ocorre: (i) regra geral, com a deliberação da
Assembleia Geral pelo pagamento dos JCP; (ii) excepcionalmente, por
deliberação da Administração, quando houver permissivo estatutário específico
ou tratar-se de distribuição obrigatória; e/ou (iii) quando há o efetivo pagamento
a cada um dos acionistas. Antes disso, nenhum sócio tem direito a receber JCP e
nem a entidade tem obrigação de pagá-los.
Logo, pela aplicação do regime de competência, os JCP seriam reconhecidos,
enquanto despesa (sic), quando da ocorrência da deliberação societária que os
torne uma obrigação presente para a entidade. Poderá haver o crédito jurídico ao
acionista (mediante deliberação societária) ou o crédito físico ao acionista
(mediante efetivo pagamento), sendo em ambos os casos autorizado pela Lei
9.249/95 que os JCP sejam deduzidos do lucro tributável correspondente.
A VALE alegou que o disposto na IN RFB no 1.700, de 2017, que determina que
o período de apuração dos JCP deve coincidir com aquele em que eles são deduzidos para fins de
IRPJ seria ilegal, porque: (i) violaria o art.9o da Lei n° 9.249/95, que não contém nenhuma
restrição ao que o período da dedução seja diferente do período de apuração; (ii) porque a
deliberação quando a distribuição dos JCP, de acordo com os arts. 132, 177 e 192 da Lei n°
6.404/76 deve ocorrer até o quarto mês subsequente ao término do ano-base a que se refere,
juntamente com a aprovação dos demonstrativos financeiros, e por fim (iii) que os arts. 6o, §§ 5o
a 7o do Decreto-Lei n° 1.598/77 permite a dedução de despesas, ainda que não tenham sido
reconhecidas no período correto, desde que não haja postergação ou redução indevida de
tributos:
Como se pode perceber, não houve nenhuma mudança relevante em relação à
contabilidade anterior. No entanto, ao regulamentar a Lei 12.973/14, a IN RFB
1.700/17 modificou alguns aspectos do entendimento administrativo sobre o
tema. Com efeito, o art. 75 desse ato infralegal: (i) deixou de exigir a
contabilização dos JCP como despesa financeira e permitiu dedução mediante
exclusão da Parte A do Lalur (§ 6o4); e (ii) afirmou expressamente que os
limites referentes ao período de apuração (TJLP e contas de PL) devem referir-
se ao período-base da dedução, não podendo haver dedução em período
subsequente (§ 4o).
No que respeita à primeira modificação descrita no item (i) acima, parece tratar-
se de uma mudança de postura da RFB em relação à contabilidade. Se antes a
regulamentação pretendia impor um tratamento contábil aos JCP (exigindo que
fossem registrados como despesas financeiras), prevê a exclusão da parte A do
Lalur, ainda que não tenha sido reconhecido como despesa. Com isso, as
sociedades podem observar, concomitantemente, as regras contábeis e fiscais,
sem a necessidade de recorrer ao expediente de reconhecer uma despesa e
estorná-la logo em seguida. (...)
Com efeito, há diversas circunstâncias que apontam para a caracterização dos
juros sobre o capital próprio como distribuição de resultados, dentre as quais: (i)
Fl. 22118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

o cálculo sobre contas de patrimônio líquido (que representam o interesse
residual dos sócios nos ativos da sociedade); (ii) a circunstância de estarem
condicionados à existência de lucros do próprio exercício ou de reservas; (iii) a
necessidade de deliberação de Assembleia Geral, em sede de destinação do
lucro, para seu pagamento; e (iv) a possibilidade de imputação às distribuições
obrigatórias (ou dividendo obrigatório de que trata o art. 202 da LSA). Com
efeito, os JCP não possuem as características de temporariedade e
desvinculação dos riscos do negócio, que caracterizam os juros.
É de se registrar ainda que, caso fosse necessário aplicar o regime de
competência, esse não levaria à conclusão pela necessidade de registrar
despesas de JCP no período da apuração de seus limites. O regime de
competência exige que se tenha um aumento de passivo para que se considere
incorrida uma despesa. Para tanto, a entidade deverá ter uma obrigação legal ou
construtiva da qual se espere saída de fluxo de caixa futuro. No caso dos juros
de empréstimos em geral, entende-se que, na existência do contrato, a obrigação
legal surge a medida em que o tempo vai passando com o principal do mutuante
em posse do mutuário. Isso se justifica porque, nesse caso, a passagem do
tempo faz surgir o direito à remuneração. O mesmo não ocorre, contudo, em
relação aos JCP. Nesse caso, a passagem do tempo não dá ensejo ao
cumprimento dos requisitos legais para que haja uma obrigação de pagamento
pela entidade. Com efeito, sócio nenhum tem direito subjetivo ao recebimento
de juros sobre o capital próprio unicamente em função de seu dinheiro (na
forma de capital social) ficar sob posse da sociedade durante um lapso temporal.
O direito aos JCP depende de um ato societário, que pode consistir na
deliberação de órgãos de administração (quando há autorização estatutária) ou
da Assembleia Geral. Em outras palavras, enquanto o órgão societário
competente não delibera pelo pagamento dos JCP, não há obrigação por parte
da sociedade ao seu pagamento. Logo, não há passivo, nem reconhecimento de
sua contrapartida (no resultado ou fora dele). (...)
Ainda que se admitisse que os JCP devessem ser reconhecidos com o curso do
tempo (o que se concede em sede argumentativa), isso não significaria que a
dedução é restrita ao período do reconhecimento contábil, por pelo menos
quatro sortes de motivos: (i) não há qualquer limitação legal nesse sentido; (ii) a
partir da disciplina legal, pode-se vislumbrar uma diferenciação entre o período
de apuração e o período da dedução; (iii) a própria sistemática societária, que
exige a deliberação social para a distribuição de JCP dificulta esse expediente; e
(iv) a regra geral do IRPJ e da CSLL é a permissão da dedução de despesas
postergadas (art. 6o, §§ 5o a 7o do Decreto-Lei 1.598/77). (...)
Portanto, o art. 28, § 4o da IN 1.515/14 e o art. 75, § 4o da IN 1.700/17 são
absolutamente ilegais, ao pretender limitar a dedução de JCP ao IRPJ e à CSLL
referentes aos períodos de apuração, por infringirem ao art. 9o da Lei 9.249/95,
aos arts. 132, 177 e 192 da Lei 6.404/76 e ao art. 6o, caput e §§ 5o a 7o do
Decreto-Lei 1.598/77. Isso porque haveria a violação:
(i) do art. 9o da Lei 9.249/95, pois não há qualquer limitação à dedução dos JCP
apurados no mesmo período, podendo-se, pelo contrário, vislumbrar uma
diferenciação entre o período de apuração e o período da dedução;
(ii) dos arts. 132, 177 e 192 da Lei 6.404/76, pois a sistemática societária exige
deliberação do Conselho de Administração em caráter excepcional a depender
dos estatutos e, como regra, da AGO para a distribuição de JCP acima das
distribuições obrigatórias, a qual deve ocorrer até o quarto mês subsequente ao
Fl. 22119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

término do ano-base a que se refere, juntamente com a aprovação dos
demonstrativos financeiros.
(iii) do art. 6o, §§ 5o a 7o do Decreto-Lei 1.598/77, que permite a dedução de
despesas, ainda que não tenham sido reconhecidas no período correto, desde
que não haja postergação de tributo ou redução indevida. (...)
A VALE afirmou que os pagamentos de JCP foram realizados de forma
individualizada aos seus acionistas, como o comprovariam documentos juntados aos autos
durante o procedimento de Fiscalização:
Ademais, a ora Impugnante efetuou o pagamento do JCP de forma
individualizada a seus acionistas, conforme comprovam os documentos
anexados aos autos durante o procedimento de fiscalização (fls. 600 e
subsequentes do presente feito) encaminhados de forma amostral tendo em vista
que no período compreendido no presente auto de infração, a Impugnante
possuía mais de 110 mil acionistas que faziam jus ao pagamento de JCP. Prova
disso é que, em nenhum momento, a Fiscalização questiona os pagamentos
individualizados e as correspondentes retenções na fonte realizadas pela
Impugnante.
A VALE irresignou-se com a multa de ofício de 75%, e da concomitância desta
com a multa isolada por falta de pagamento de estimativas.
A DRJ rejeitou as nulidades arguidas do Auto de Infração.
No mérito, a DRJ concordou com o entendimento da Fiscalização, que a dedução
de JCP deve ser efetuada no mesmo ano-calendário a que se referem os seus limites, sendo
vedada a dedução relativa a pagamentos referentes a períodos anteriores, e que caracteriza
renúncia ao direito de deliberar o pagamento de JCP a aprovação das demonstrações contábeis
do respectivo ano-calendário sem a sua escrituração.
No entanto, a DRJ considerou que a dedução no ano-calendário 2018 do JCP
relativa ao ano-calendário 2017, cuja deliberação para o pagamento ocorreu antes da aprovação
da escrituração contábil do ano-calendário 2017, configurou inexatidão quanto ao período base
da escrituração, o que determinaria a incidência do art. 6o, §§ 4o e 5o do Decreto-Lei n° 1.598/77,
justificando da seguinte forma:
13.3. Não há dúvida de que a dedução não poderia ter ocorrido no ano-
calendário 2018, mas sim no 2017. Só que a deliberação para pagamento dos
JCP não precisava ter sido em 2017, como constou do lançamento, o que seria
até impossível, tendo em vista que os limites do capital social para calcular os
limites de pagamento apenas ocorrem em 31 de dezembro. A propósito, é por
isso que o item 33 da SC Cosit no 329, de 2014 (vide itens 12.2 e 12.3), dispôs
que a deliberação tem como data final a aprovação as demonstrações contábeis
do respectivo ano.
A DRJ entendeu que teria ocorrido inexatidão da escrituração das despesas
referentes aos JCP, que deveriam ter sido incluídas no ano de 2017, mas foram incluídas no ano
seguinte, e não teria havido redução indevida do Lucro Real em qualquer dos dois períodos, e,
portanto, não houve nenhum prejuízo ao FISCO
13.5. A ata da reunião ordinária do conselho de administração ocorrida em 27
de fevereiro de 2018 contém a deliberação das demonstrações financeiras de
2017 e a aprovação de pagamento dos JCP para 15 de março de 2018 (fls.
8321-3). As demonstrações foram votadas na assembleia geral ordinária e
Fl. 22120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

extraordinária de 13 de abril de 2018 (fls. 8331-61), sendo que a distribuição
dos JCP deliberados em fevereiro também foi ratificada. Desse modo, tudo foi
efetuado antes do prazo final de escrituração na ECD e na ECF, sem se olvidar
que o pagamento constou das escriturações, mas não a dedução para fins do
lucro real.
13.6. O que ocorreu especificamente neste caso foi inexatidão da escrituração
das despesas referentes aos JCP, que deveriam ter sido incluídas no ano de
2017, mas o foram em 2018. O lucro real de 2017 foi menor do que o
escriturado, enquanto o de 2018 foi maior, uma vez que pelo Lalur contido na
ECF do ano de 2017 o lucro líquido da Interessada foi de R$ 19.162.732.617,33
e o lucro real antes da compensação do prejuízo fiscal (sem contemplar a
despesa dos JCP) foi de R$ 12.666.044.275,17 (vide tela no Anexo I). Já para o
ano de 2018 o lucro líquido foi de R$ 22.756.962.336,24 e o lucro real antes do
prejuízo fiscal foi de R$ 8.213.376.330,21 (vide Anexo II). Não houve prejuízo
fiscal em nenhum dos dois períodos que pudesse implicar redução indevida do
lucro-real em qualquer um dos dois períodos-base. Consequentemente, por
inexistir prejuízo ao Fisco, aplica-se o disposto no §5o do art. 6a do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977.
Com o entendimento de que o ocorreu foi a inexatidão quanto ao período de
escrituração da despesa de JCP, a DRJ exonerou a autuação, com fundamento no § 5o do art. 6o
do Decreto-Lei no 1.598/77.
Por conta da exoneração do lançamento de ofício, restaram prejudicadas os
argumentos da contribuinte contra a multa de ofício e a multa isolada por falta de recolhimento
da estimativas mensais decorrentes da glosa da despesa de JCP e portanto não apreciados pela
DRJ.
Nos autos consta informação que a Unidade de Preparo informou à PGFN que
processo fora encaminhado ao CARF (e-fl. 1101 do dossiê 10040.000014/1016-22), e não houve
apresentação de contrarrazões pela PGFN.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1.Admissibilidade do Recurso de Ofício
A análise do limite de alçada do Recurso de Ofício deve ser realizada com base no
limite de alçada vigente à época da apreciação do recurso pela Autoridade Julgadora de 2a
instância, de acordo com a Súmula CARF no 103.
O montante do crédito tributário exonerado pela DRJ foi de R$ 1.110.815.206,07
(IRPJ) e R$ 399.893.474,19 (CSLL), que é maior que o valor de R$ 15.000.000,00 de limite de
alçada estabelecido pela Portaria MF n°2/23.
Portanto o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
2. Mérito
Fl. 22121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

A 12a Turma da DRJ09 concordou com a Fiscalização, que a dedução do JCP tem
restrição temporal, devendo ser realizada no ano-calendário em que for apurado os seus limites,
sendo vedada a sua dedução relativos a períodos pretéritos. Também entendeu que configuraria
renúncia ao direito de dedução do JCP se não for escriturada no ano-calendário a que se refere. A
ementa do acórdão resume a decisão quanto a essas matérias:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
JCP. DEDUÇÃO. ASPECTO TEMPORAL.
A dedução dos juros sobre capital próprio será efetuada no mesmo ano-
calendário a que se referem os seus limites, sendo vedada a dedução relativa a
pagamentos referentes a períodos anteriores.
JCP. DELIBERAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considere-se renúncia ao direito de deliberar o pagamento de JCP a aprovação
das demonstrações contábeis do respectivo ano-calendário sem a sua
escrituração.
Contudo, apesar de ratificar o racional da acusação fiscal quanto a observância
obrigatória quanto ao aspecto temporal e necessidade de deliberação quanto ao pagamento do
JCP no ano de sua ocorrência, a DRJ entendeu que o que ocorreu no presente caso foi inexatidão
da escrituração das despesas referentes aos JCP, que deveriam ter sido incluídas no ano de 2017,
mas o foram em 2018. E que somente constituiria fundamento para lançamento se tivesse
ocorrido postergação do pagamento de tributo ou redução indevida do lucro real em qualquer
período-base, o que entende não ter ocorrido no presente caso, e por isso aplicável o disposto no
§5o do art. 6a do Decreto-Lei no 1.598, de 19771 .
O argumento da DRJ é que a obrigação de pagar os JCP (via obrigação a pagar no
passivo) deve constar da demonstração contábil aprovada daquele ano-calendário. A renúncia à
opção pelo JCP se refere ao direito de deliberar “na época própria o pagamento ou o
creditamento de juros”, e não configuraria renúncia ao direito à dedução da despesa de JCP, que
dependeria do pagamento. Manifesta então, que no presente caso, não teria havido a escrituração
da despesa no período correto (2017), que foi escriturada em 2018, o que configuraria inexatidão
na escrituração, enquadrando-se se no disposto nos §§ 4o e 5o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977.
12.2. Há, então, duas questões correlacionadas, mas distintas: (i) a
(im)possibilidade de dedução dos JCP em período distinto do capital que
originou o seu pagamento, já superada; (ii) a renúncia ao direito de
pagar/deduzir os JCP pela falta de exercício de tal faculdade legal. Tal
diferenciação é importante, pois no presente caso a primeira questão tem a
consequência de impedir a dedução no ano de 2018, pois deveria ter ocorrido no
de 2017, mas é a segunda que trata da renúncia ao pagamento dos juros sobre
capital próprio por parte do sujeito passivo, o que impediria a ocorrência do
próprio pagamento, sem possibilidade de aplicação dos §§ 5o e 6o do Decreto-

1 § 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção
monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Fl. 22122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Lei no 1.598, de 1977. Essa segunda questão, por sua vez, encontra seu
fundamento nos itens 31 a 33 da SC Cosit no 329, de 2014, a seguir transcritos:
31. Significa que se a sociedade deixa de reconhecer como devidos os JCP no
ano-calendário a que correspondem, terá considerado como inexistente a
despesa para fins de apuração do lucro real, o que implica a impossibilidade de
deduzi-la em períodos seguintes, estranhos que são ao da sua competência.
32. Cuida-se, pois, de dedutibilidade sujeita a um ato de manifestação de
vontade a produzir-se no tempo oportuno, em respeito ao princípio da
competência que rege a contabilização de despesas. Incumbe à pessoa jurídica
decidir, em relação a cada período de apuração, se deve ou não reconhecer
como incorrida a correspondente despesa de JCP.
33. É verdade que inexiste vedação expressa a que a sociedade delibere o
pagamento de JCP calculados com base em contas de patrimônio líquido de
exercício pretérito. Mas também é exato que a lei consagra o princípio da
competência no tratamento contábil de despesas. Se não se deliberou na época
própria o pagamento ou creditamento dos juros, a conclusão óbvia é que
houve renúncia ao direito facultado pela lei. Aprovadas as demonstrações
contábeis nesses termos, posterior decisão em contrário não poderá, em si e
por si, tornar devidos os JCP não reconhecidos como despesa em exercício
passado. (grifou-se)
12.3. Esta turma julgadora está vinculada à SC; logo, o caso concreto deve ser
avaliado de acordo com o seu pressuposto. Mas analisando-se os trechos acima
transcritos, notadamente os destacados no item 33, a renúncia à faculdade de
tornar devidos os JCP ocorre quando forem “aprovadas as demonstrações
contábeis nesses termos”.
12.4. Considerando estritamente o que foi exposto pela SC, a obrigação de
pagar os JCP (via obrigação a pagar no passivo) deve constar da demonstração
contábil aprovada daquele ano-calendário. A renúncia se refere ao direito de
deliberar “na época própria o pagamento ou o creditamento de juros”, e não
necessariamente a renúncia ao direito à dedução, que depende do pagamento.
Tudo isso para dizer que pode ocorrer, excepcionalmente, inexatidão na
escrituração da despesa dos JCP que faça incidir ao caso concreto o disposto
nos §§ 4o e 5o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Acerca deste
dispositivo, dispõe o Parecer Normativo CST no 57, de 16 de outubro de 1979,
ratificado pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 1996, cujos
fundamentos são ora utilizados:
Parecer Normativo CST no 57, de 1979:
3. O referido art. 6o, além de conceituar a base de cálculo do imposto, prescreve
os procedimentos legais que conduzem à correta obtenção do Lucro Real, a
partir do lucro líquido do exercício, contabilmente determinado.
4. A leitura dos parágrafos em que ele se estende revela que o legislador se
postou em duas perspectivas:
4.1. Através da primeira, que vai do § 1o ao 3o, a determinação da base de
cálculo do imposto se faz a partir de um lucro líquido do exercício apurado com
estrita observância da lei comercial. Essa perspectiva tem por premissa a
correção do lucro expresso pela Contabilidade. Vale dizer, uma vez
determinado o lucro líquido do exercício com integral observância da lei
comercial e sobre ele procedidos os ajustes a que se referem os §§ 2o (adições) e
Fl. 22123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

3o (exclusões e compensação), resulta, de modo certo e definitivo, o verdadeiro
Lucro Real. Os §§ 4o a 7o não terão, então, aplicação alguma.
4.2. Pela segunda perspectiva, revelada a partir do § 4o, o legislador pressupõe
um lucro líquido apurado através de escrituração que não tenha observado
devidamente o Regime de Competência e face aos erros daí decorrentes,
estabelece os procedimentos relativos à constituição do crédito tributário,
partindo de ajustes tendentes à correção das bases de cálculo dos impostos nos
dois exercícios afetados, o competente e o em que se efetivou o registro.
5. Interessa-nos aqui, para a solução das dúvidas, essa segunda perspectiva, que
tem por fulcro o § 4o, in verbis: (...)
5.1. A análise de seus termos revela a existência de:
a) um pré-requisito: a inexatidão contábil, caracterizada pela contabilização de
valores em período-base diverso daquele a que competem;
b) uma finalidade: observância do Regime de Competência nos dois exercícios
envolvidos;
c) um comando: a correção, para efeitos fiscais, no Lucro Real do exercício em
que se efetivou o registro inexato implica, obrigatoriamente, correção do Lucro
Real do exercício competente; e
d) um destinatário: o agente da correção, que é, como veremos a administração
do tributo.
5.2. Assim, na hipótese de inobservância na escrituração do Regime de
Competência (pré-requisito), a correção do Lucro Real do exercício da
contabilização implica, de modo obrigatório, retificação do Lucro Real do
período competente (comando), a fim de que o regime prescrito na lei seja
observado em ambos os exercícios (finalidade). O comando inserido no
parágrafo visa, em última análise, impedir que o Regime de Competência seja
parcialmente aplicado, com prejuízo para o Fisco (§ 5o) ou para o contribuinte
(§ 6o). Operada a retificação do Lucro Real (e, pois, do imposto) num exercício,
impõe-se, de modo obrigatório, a correção no outro, tanto da base, quanto do
imposto.
5.3. O destinatário da disposição é a própria Administração Tributária. Com
efeito, a correção do Lucro Real, objeto do parágrafo, não constitui um fim em
si. Ela se impõe por seus efeitos tributários, o imposto e acréscimos, de que se
ocupam os parágrafos e subsequentes. Ora, a retificação de bases de cálculo e as
consequentes correções de créditos tributários são atos que, integrados,
configuram lançamento, atividade privativa da administração tributária (art. 142
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN). Em suma, o § 4o está a dizer
que se a administração mediante fiscalização, direta ou indireta, ou mesmo por
denúncia espontânea, apurar inexatidão, quanto ao período de competência,
num determinado exercício, não poderá restringir a este a correção. Ela deverá
se estender também ao outro.
6. Nem toda exatidão contábil, porém, autoriza a constituição de crédito
tributário. É o que prescreve o § 5o. O lançamento só se justifica quando da
inexatidão decorra prejuízo para o erário, seja através de postergação de
pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido (§ 5o, a ),
seja por diminuição do imposto mediante indevida redução do Lucro Real em
qualquer período-base (§ 5o, b). Vê-se assim que a inexatidão com efeitos
tributários (§ 5o), tem amplitude menor que a da inexatidão contábil, na qual
evidentemente se insere:
Fl. 22124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

6.1. Ante isso, e tomando por referência o período-base competente, há que se
constatar que o registro antecipado de receita, rendimento ou reconhecimento de
lucro ou a contabilização posterior de custo ou dedução não ocasionam, via de
regra, prejuízo para o Fisco, quando então tais eventos não autorizam efetivação
de lançamento. Configuram meras inexatidões contábeis, sem efeitos
tributários.
6.2. Esses mesmos fatos, porém, adquirem relevância fiscal, quando o
contribuinte visa, através deles criar, lucro necessário ao aproveitamento de
prejuízo cujo direito à compensação caducaria, se obedecido o Regime de
Competência. Nesta hipótese, o registro inexato demanda correção e justifica
lançamento. É o caso, por exemplo, do contribuinte que, no período-base de
1978, sofreria prejuízo se observasse fielmente o Regime de Competência, mas
que, com vistas à obtenção de um lucro que absorvesse o prejuízo fiscal
remanescente do período-base de 1975, nele registrou receitas que competem ao
período de 1979. Ora, sabendo-se que neste último período aquele prejuízo não
mais seria compensável, a inobservância do Regime de Competência tornou-se
prejudicial ao Fisco, adquirindo relevância fiscal, na forma do § 5o, alínea b.
(...)
8. Em suma, interessa salientar que a inexatidão na Contabilidade, em
decorrência da inobservância do Regime de Competência, só tem relevância
para fins de imposto sobre a renda, quando dela resulte redução do imposto ou
postergação de seu pagamento para exercício posterior ao em que seria devido.
(grifou-se)
Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996:
(...) 5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma
inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou de
apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro líquido
correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do
período-base competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo ou a
despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro líquido
do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o lucro
líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro real; não se
trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte
ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e adições procedidas no
lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2. Dessa forma, constatados
quaisquer fatos que possam caracterizar postergação do pagamento do imposto
ou da contribuição social, devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e
adicioná-lo ao lucro líquido do período base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante ao
lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e excluí-lo do
lucro líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do prazo
de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive adicional, e de
contribuição social sobre o lucro líquido;
Fl. 22125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido
correspondente ao período-base do início do prazo de postergação, bem assim
dos valores das diferenças do imposto e da contribuição social, considerando
seus efeitos em cada balanço de encerramento de período base subseqüente, até
o período-base de término da postergação;
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o de
término da postergação, o valor correspondente à correção monetária dos
valores mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da postergação,
considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos, inclusive o da correção
monetária, e a dedução da diferença da contribuição social sobre o lucro
líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes ao
imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de
imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela resultar
postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao em que seria
devido ou redução indevida do lucro real em qualquer período-base. (grifou-se)
13.2 O fundamento fático no presente caso para considerar ocorrida a renúncia
ao pagamento de JCP (e sua posterior dedução) foi o seguinte:
Conforme apontado no item 5 deste relatório, para que seja admitida a dedução
das despesas de JCP é necessário que haja o fato gerador correspondente
(deliberação social tomada no devido tempo), e que a empresa observe as
condições previstas na legislação vigente, ou seja, o pagamento ou creditamento
individualizado (no caso de pagamento futuro), em favor dos sócios/acionistas,
com o devido registro contábil no ano da competência, observando os limites
previstos no art. 9o, § 1o da Lei 9.249/95.
Com relação à escrituração contábil (DOC 7), a empresa registrou o valor de
R$2.539.006.733,78 a crédito na conta do passivo 2194100002 – Juros Sobre
Capital Próprio em contrapartida de 2450100001 - Lucros Acumulados, em
31/12/2017. No entanto, a deliberação pelo correspondente pagamento dos JCP
somente se deu em 2018, como já visto.
(...)
Em resumo, a deliberação contida na Ata da Reunião Ordinária do
Conselho de Administração de 27/02/2018, para pagar aos sócios JCP
calculados com base no Patrimônio Líquido de exercício anterior (2017),
posteriormente ratificada pela AGOE de 13/04/2018, não tem o condão de
legitimar a dedução desses JCP no exercício de 2018, visto que se refere a
despesa que deveria ter sido deliberada e apropriada em 2017. (grifou-se)
13.3. Não há dúvida de que a dedução não poderia ter ocorrido no ano-
calendário 2018, mas sim no 2017. Só que a deliberação para pagamento dos
JCP não precisava ter sido em 2017, como constou do lançamento, o que seria
até impossível, tendo em vista que os limites do capital social para calcular os
limites de pagamento apenas ocorrem em 31 de dezembro. A propósito, é por
isso que o item 33 da SC Cosit no 329, de 2014 (vide itens 12.2 e 12.3), dispôs
que a deliberação tem como data final a aprovação as demonstrações contábeis
do respectivo ano.
Fl. 22126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

A DRJ afirma que as deliberações societárias ocorreram antes do prazo final de
encaminhamento ao FISCO das ECD e na ECF, e que nas escriturações constou o pagamento
(2018), mas não a dedução para fins do lucro real (2017):
13.4. Conforme art. 5o da então vigente IN RFB no 1.774, de 2017, as
demonstrações
contábeis
(via
Escrituração
Contábil
Digital-ECD)
encaminhadas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) devem ser
transmitidas “até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refere a escrituração”. Em tese (tendo em vista a dificuldade
operacional), a deliberação do pagamento dos JCP pode ocorrer até esta data,
desde que previamente à transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD)
contendo o respectivo fato contábil. Neste sentido, vide acórdão paradigma 11-
54.118 da DRJ em Recife:
INEXATIDÃO QUANTO AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DE
DESPESA. LANÇAMENTO DO IMPOSTO PELO VALOR LÍQUIDO.
A postergação de despesa, ou seja, sua contabilização em ano posterior ao de
competência, enseja sua glosa e o consequente lançamento do imposto que
deixou de ser recolhido indevidamente pelo seu valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto apurado no outro período de apuração a
que a despesa competia, resultante de sua dedução da base de cálculo daquele
período.
(...)
46. Por outro lado, em que pese o procedimento adotado pelo contribuinte ser
irregular, provocando a redução indevida dos tributos a pagar no ano-calendário
2013, não se discute que as despesas de JCP seriam dedutíveis em cada um dos
anos 2008 a 2011, tendo em vista não ter havido renúncia ao direito. Com isso,
conforme argumentado pelo contribuinte, no presente caso há a possibilidade de
ter havido pagamento antecipado nesses anos do tributo que deixou de ser pago
em 2013.
47. Em vista dessa possibilidade, é necessário observar o disposto nos §§ 4o, 5o
e 6o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, base legal do art. 273 do
RIR/99, que trata da inobservância do regime de competência: (...)
13.5. A ata da reunião ordinária do conselho de administração ocorrida em 27
de fevereiro de 2018 contém a deliberação das demonstrações financeiras de
2017 e a aprovação de pagamento dos JCP para 15 de março de 2018 (fls.
8321-3). As demonstrações foram votadas na assembleia geral ordinária e
extraordinária de 13 de abril de 2018 (fls. 8331-61), sendo que a distribuição
dos JCP deliberados em fevereiro também foi ratificada. Desse modo, tudo foi
efetuado antes do prazo final de escrituração na ECD e na ECF, sem se olvidar
que o pagamento constou das escriturações, mas não a dedução para fins do
lucro real.
13.6. O que ocorreu especificamente neste caso foi inexatidão da escrituração
das despesas referentes aos JCP, que deveriam ter sido incluídas no ano de
2017, mas o foram em 2018. O lucro real de 2017 foi menor do que o
escriturado, enquanto o de 2018 foi maior, uma vez que pelo Lalur contido na
ECF do ano de 2017 o lucro líquido da Interessada foi de R$ 19.162.732.617,33
e o lucro real antes da compensação do prejuízo fiscal (sem contemplar a
despesa dos JCP) foi de R$ 12.666.044.275,17 (vide tela no Anexo I). Já para o
ano de 2018 o lucro líquido foi de R$ 22.756.962.336,24 e o lucro real antes do
prejuízo fiscal foi de R$ 8.213.376.330,21 (vide Anexo II). Não houve prejuízo
Fl. 22127
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

fiscal em nenhum dos dois períodos que pudesse implicar redução indevida do
lucro-real em qualquer um dos dois períodos-base. Consequentemente, por
inexistir prejuízo ao Fisco, aplica-se o disposto no §5o do art. 6a do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977.
Com a devida vênia, o entendimento da DRJ quanto a inexatidão na escrituração
da despesa de JCP peca por uma premissa básica.
Primeiramente, há que se ressaltar que o JCP é uma faculdade conferida pela lei
tributária ao contribuinte, que pode utilizá-la ou não, dependendo do atendimento de limites em
relação ao lucro e Patrimônio Líquido do período de apuração:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
(...)
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros
IV - ações em tesouraria;
V - prejuízos acumulados.
Por se tratar de uma opção facultada ao contribuinte, ela pode ser exercida ou não,
cabendo ao FISCO apenas verificar se no caso de opção foram preenchidas as condições para
usufruto do benefício, ou seja, a dedução do JCP da base de cálculo dos tributos.
E no presente caso, como a despesa glosada é relativa a JCP do ano-calendário
2017, seria naquele ano-calendário que a opção pela pagamento do JCP deveria ser manifestada,
e por conseguinte, sua dedução.
Ora se o contribuinte não manifestou oportunamente a opção de pagamento do
JCP em 2017, não há que se falar em despesa incorrida, e portanto incabível a atribuição de
inexatidão quanto ao período-base de escrituração da dedução. Como bem assentado no voto do
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes , no acórdão 9101-006.755 da CSRF, na sessão
do dia 3 de outubro de 2023, ao não exercer a faculdade que a lei lhe atribuiu, não há despesa de
JCP incorrida no período que deveria ser exercida, não havendo que se falar que se exercida em
períodos posteriores tratar-se-ia de reconhecimento extemporâneo da despesa:
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um regime
opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em cada
período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos JCP,
troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte do
próprio JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
Fl. 22128
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.
É por essa razão que não se cabe aplicar, como pretende o contribuinte em suas
contrarrazões, o disposto no art. 273 do RIR/99. Não estamos diante do
reconhecimento extemporâneo de uma despesa, custo ou qualquer outro
elemento negativo integrante da apuração do lucro real, mas sim do não
exercício de uma faculdade legal, que possui a natureza de opção fiscal.
O entendimento acima consignado é corroborado pela doutrina, como se verifica
no excerto abaixo do tributarista Hiromi Higuchi2:
Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são
dedutíveis na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no
período-base correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR
e sejam contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício
anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do
contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa
incorrida. É diferente de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque
neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento.” (gifei)
No CARF, ainda não há um entendimento pacificado quanto a possibilidade de
dedução de JCP de períodos pretéritos. Nos períodos anteriores à vigência do art. 19-E da Lei no
10.522/2002 e também depois da revogação do referido dispositivo legal, as decisões da CSRF
foram no sentido de vedar a dedução de JCP de um determinado período em exercícios
posteriores. Confira-se alguma das ementas dos julgados:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME
DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,

2 HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição - 2002,
pág. 90.
Fl. 22129
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os
JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente
incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
(Acórdão no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
................................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME
DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os
JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente
incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006,
2007 e 2009, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos
sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados e que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017). (grifei)
..............................................................................................................................
DESPESAS.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PERÍODOS
ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 22130
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras
gerais de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência:
somente podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas
correlacionadas geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se
produzem, formando o resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de
JCP calculados sobre as contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores.
Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-
002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-
003.067. (Acórdão no 9101-003.216 - Sessão de 8 de novembro de 2017).
(grifei)
.............................................................................................................................
DESPESAS.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PERÍODOS
ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras
gerais de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência:
somente podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas
correlacionadas geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se
produzem, formando o resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de
JCP calculados sobre as contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores.
Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-
002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-
003.067. (Acórdão no 9101-003.570 - Sessão de 8 de maio de 2018).
...............................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME
DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou. (grifei)
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os
JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente
incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Fl. 22131
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2006 despesas de juros nos anos de 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos
passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível
porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de
2018).
..............................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME
DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade. (grifei)
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os
JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente
incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos
anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas
que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
...............................................................................................................................
Fl. 22132
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME
DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os
JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente
incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesas de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018). (grifei)
..............................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME
DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital
próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período,
ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se
Fl. 22133
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09
de julho de 2019)
..............................................................................................................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um regime
opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em cada
período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos JCP,
troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte dos
próprios JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos. (Acórdão
no 9101-006.755 – Sessão de 03 de outubro de 2023)
A DRJ argumenta, ainda, que a deliberação quanto a distribuição do JCP poderia
ocorrer até o último dia do mês de maio do ano-calendário seguinte, data final em que deveria
ser entregue a ECD – Escrituração Contábil Digital, e como a reunião do conselho de
administração ocorreu em 27 de fevereiro de 2018, que deliberou sobre as demonstrações
financeiras de 2017, com a aprovação de pagamento dos JCP para 15 de março de 2018, a opção
fora realizada dentro do prazo legal, e que portanto não restaria configurara a renúncia à opção pelo
JCP:
13.2 O fundamento fático no presente caso para considerar ocorrida a renúncia
ao pagamento de JCP (e sua posterior dedução) foi o seguinte:
Conforme apontado no item 5 deste relatório, para que seja admitida a dedução
das despesas de JCP é necessário que haja o fato gerador correspondente
(deliberação social tomada no devido tempo), e que a empresa observe as
condições previstas na legislação vigente, ou seja, o pagamento ou creditamento
individualizado (no caso de pagamento futuro), em favor dos sócios/acionistas,
com o devido registro contábil no ano da competência, observando os limites
previstos no art. 9o, § 1o da Lei 9.249/95.
Com relação à escrituração contábil (DOC 7), a empresa registrou o valor de
R$2.539.006.733,78 a crédito na conta do passivo 2194100002 – Juros Sobre
Capital Próprio em contrapartida de 2450100001 - Lucros Acumulados, em
31/12/2017. No entanto, a deliberação pelo correspondente pagamento dos JCP
somente se deu em 2018, como já visto.
(...)
Em resumo, a deliberação contida na Ata da Reunião Ordinária do
Conselho de Administração de 27/02/2018, para pagar aos sócios JCP
calculados com base no Patrimônio Líquido de exercício anterior (2017),
posteriormente ratificada pela AGOE de 13/04/2018, não tem o condão de
legitimar a dedução desses JCP no exercício de 2018, visto que se refere a
despesa que deveria ter sido deliberada e apropriada em 2017. (grifou-se)
13.3. Não há dúvida de que a dedução não poderia ter ocorrido no ano-
calendário 2018, mas sim no 2017. Só que a deliberação para pagamento dos
JCP não precisava ter sido em 2017, como constou do lançamento, o que seria
até impossível, tendo em vista que os limites do capital social para calcular os
limites de pagamento apenas ocorrem em 31 de dezembro. A propósito, é por
isso que o item 33 da SC Cosit no 329, de 2014 (vide itens 12.2 e 12.3), dispôs
Fl. 22134
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

que a deliberação tem como data final a aprovação as demonstrações contábeis
do respectivo ano.
13.4. Conforme art. 5o da então vigente IN RFB no 1.774, de 2017, as
demonstrações
contábeis
(via
Escrituração
Contábil
Digital-ECD)
encaminhadas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) devem ser
transmitidas “até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refere a escrituração”. Em tese (tendo em vista a dificuldade
operacional), a deliberação do pagamento dos JCP pode ocorrer até esta data,
desde que previamente à transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD)
contendo o respectivo fato contábil. Neste sentido, vide acórdão paradigma 11-
54.118 da DRJ em Recife:
INEXATIDÃO QUANTO AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DE
DESPESA. LANÇAMENTO DO IMPOSTO PELO VALOR LÍQUIDO.
A postergação de despesa, ou seja, sua contabilização em ano posterior ao de
competência, enseja sua glosa e o consequente lançamento do imposto que
deixou de ser recolhido indevidamente pelo seu valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto apurado no outro período de apuração a
que a despesa competia, resultante de sua dedução da base de cálculo daquele
período.
(...)
46. Por outro lado, em que pese o procedimento adotado pelo contribuinte ser
irregular, provocando a redução indevida dos tributos a pagar no ano-calendário
2013, não se discute que as despesas de JCP seriam dedutíveis em cada um dos
anos 2008 a 2011, tendo em vista não ter havido renúncia ao direito. Com isso,
conforme argumentado pelo contribuinte, no presente caso há a possibilidade de
ter havido pagamento antecipado nesses anos do tributo que deixou de ser pago
em 2013.
47. Em vista dessa possibilidade, é necessário observar o disposto nos §§ 4o, 5o
e 6o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, base legal do art. 273 do
RIR/99, que trata da inobservância do regime de competência: (...)
13.5. A ata da reunião ordinária do conselho de administração ocorrida em 27
de fevereiro de 2018 contém a deliberação das demonstrações financeiras de
2017 e a aprovação de pagamento dos JCP para 15 de março de 2018 (fls.
8321-3). As demonstrações foram votadas na assembleia geral ordinária e
extraordinária de 13 de abril de 2018 (fls. 8331-61), sendo que a distribuição
dos JCP deliberados em fevereiro também foi ratificada. Desse modo, tudo foi
efetuado antes do prazo final de escrituração na ECD e na ECF, sem se olvidar
que o pagamento constou das escriturações, mas não a dedução para fins do
lucro real.
Pelo entendimento da DRJ chega-se à conclusão que o JCP de um determinado
período somente poderiam ser pagos/deduzidos a partir do ano seguinte, quando fossem levados
à deliberação da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária a aprovação das Demonstrações
Financeiras da empresa.
Pois não é isso que se verifica no presente caso.
Veja que a Autoridade Fiscal constatou que no ano-calendário 2018 foram
deduzidas como despesas de JCP o montante de R$ 2.539.006.733,78 e de R$ 6.801.433.061,10,
do próprio ano-calendário 2018, conforme tabela abaixo:
Fl. 22135
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Veja que a Autoridade Fiscal glosou apenas os JCP deduzidos em 2018, mas
relativos a 2017.
Ora, se for considerado como correto o entendimento da DRJ, como é que
poderiam ter sido deliberados/pagos JCP em 20/09/2018 do próprio ano-calendário 2018, se
ainda sequer havia sido encerrado o exercício e, portanto, não havia ainda necessidade de
encaminhamento da ECD?
A justificativa para a dedução do JCP do ano de 2018 neste mesmo ano-
calendário é porque a empresa faz levantamento de Demonstrações Financeiras
Intermediárias, de acordo com o que determina a legislação societária, o que em relação à
contribuinte pode ser consultado no sítio da própria empresa (“https://vale.com/pt/comunicados-
resultados-apresentacoes-e-relatorios#cvm”) ou no sítio da CVM (cvm.gov.br) na internet.
No caso da contribuinte, seu Estatuto Social prevê que o Conselho de
Administração, por proposta da Diretoria Executiva, poderá determinar o levantamento de
balanços em períodos inferiores ao anual e declarar dividendos ou JCP à conta do lucro apurado
nesses balanços, o que contraia o argumento da DRJ: Confira-se o excerto do documento juntado
às e-fls. 39 a 63:
Art. 42 – O Conselho de Administração, por proposta da Diretoria Executiva,
poderá determinar o levantamento de balanços em períodos inferiores ao
período anual e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta do
lucro apurado nesse balanços, bem como declará-los à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou
intermediário.
Nas Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3o Trimestre de 2018, consta no
item 24, “c” das Notas Explicativas, que a deliberação do pagamento de JCP ocorreu em
25/07/2018 com a aprovação do Conselho de Administração:
c) Remuneração aos acionistas da Companhia
Em setembro de 2018, a Companhia pagou aos acionistas à título de
remuneração o valor de R$7.694, sendo R$6.801 sob a forma de juros sobre
capital próprio e R$893 sob a forma de dividendos, aprovado pelo Conselho de
administração no dia 25 de julho de 2018. Esse pagamento é decorrente da nova
política de remuneração aos acionistas da Companhia, aprovada em março de
2018, que prevê o pagamento semestral de 30% do EBITDA Ajustado das
operações continuadas menos investimento corrente. Esse valor será reduzido
da remuneração mínima obrigatória do exercício de 2018 e/ou deduzidos da
reserva de lucros, caso necessário.
O valor dos JCP pagos aos acionistas consta na DFC – Demonstração de Fluxos
de Caixa do 3o Trimestre de 2018, conforme excerto abaixo:
Fl. 22136
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Verifica-se, portanto, que no caso do pagamento de JCP do ano de 2018, a
apuração do JCP ocorreu em relação ao período encerrado no 3o Trimestre de 2018, e o valor
havia sido escriturado contabilmente.
Verifica-se também em consulta às Demonstrações Financeiras findas em 31 de
Dezembro de 2017 juntadas aos autos, em reunião do Conselho de Administração de 14 de
dezembro de 2017, a aprovação do pagamento de JCP referente à destinação do resultado de
2017. E portanto a companhia já sabia qual o valor do JCP que seria pago. Não poderia, portanto
deduzir no ano de 2018, a despesa de JCP relativa a 2017, Confira-se o excerto do item 29, “c””
das Notas Explicativas:
c) Remuneração aos acionistas da Companhia
O Estatuto Social determina a remuneração mínima de 25% do lucro líquido,
após as destinações da reserva legal e reserva de incentivo fiscal, conforme
abaixo:

(i) A remuneração mínima obrigatória será realizada na forma de juros sobre o
capital próprio e paga em 2018, totalizando R$0,90842422800 por ação.
Conforme Instrução CVM no 683, o valor de tributo retido na fonte (15%) que a
companhia, por obrigação da legislação tributária, deva reter e recolher, não
pode ser considerado quando se imputam os juros sobre o capital próprio ao
dividendo obrigatório.
Em deliberação de Reunião do Conselho de Administração de 14 de dezembro
de 2017, foi aprovado o pagamento de adiantamento da remuneração aos
acionistas no valor total bruto de R$2.183 sob a forma de juros sobre o capital
próprio, referente à antecipação da destinação do resultado do exercício de
2017. Em deliberação de Reunião do Conselho de Administração de 26 de
fevereiro de 2018 (evento subsequente), foi aprovado o pagamento
complementar da remuneração aos acionistas no valor total bruto de R$2.538
sob a forma de juros sobre o capital próprio. Essas deliberações totalizam a
remuneração mínima obrigatória do exercício de 2017, que será paga em março
de 2018. (grifei)
Verifica-se que a escrituração dos JCP do ano-calendário 2018 foi corretamente
realizada, com o reconhecimento e JCP a pagar na conta contábil “Reserva Especial de
Fl. 22137
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Dividendos” e a crédito da conta de passivo de JCP. Após a deliberação, houve o
reconhecimento da IRRF fonte a pagar e a transferência do valor líquido do JCP para a
instituição financeira custodiante. O documento está juntado à e-fl. 599.

Fl. 22138
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Concluo, portanto, que ao contrário do que aduz a DRJ, a deliberação quanto ao
pagamento de JCP poderia ter sido realizada no ano-calendário de sua apuração, não estando
condicionada ao limite temporal para o encaminhamento da ECD e ECF. A deliberação quanto a
destinação do lucro, seja por dividendos ou atribuição do valor do dividendo mínimo obrigatório
ao JCP pode ser realizada com base em balanços levantados especificamente para esse fim,
conforme consta no Estatuto Social da empresa. E não tendo manifestado a opção quanto ao
pagamento de JCP no ano-calendário, não há falar-se em despesa incorrida de JCP, e portanto
inexistente a inexatidão da escrituração da despesa como o pretende a DRJ.
A DRJ afastou a acusação fiscal quanto a individualização do pagamento do JCP,
que considerou atendido por meio do livros auxiliares e de planilha contida em arquivos não
paginável juntados aos autos, conforme o seguinte excerto do voto:
Por fim, em relação à alegação de que o pagamento dos JCP não foi
individualizado, a Interessada possui razão. O § 10 do art. 75 da IN RFB no
1.700, de 2017, dispõe que os JCP devem ser escriturados individualmente na
escrituração contábil, mas sem um maior detalhamento. A Interessada
apresentou livro de registro de ações escriturais com planilha referente à
deliberação de pagamento de JCP, do que se considera ter sido escriturado de
forma individualizada, mesmo que em livros auxiliares. Tal fato foi corroborado
pela planilha contida no arquivo não-paginável de fl. 633 e pela DIRF no
arquivo não-paginável de fl. 632. Ora, torna-se incongruente dispor que não
teria havido escrituração individual enquanto foi informado à própria RFB
quem recebeu os JCP individualmente. Como o lançamento não indicou
nenhum outro elemento para justificar a falta de individualização, deve-se
considerar respeitada a exigência para que os pagamentos ocorressem de forma
individualizada.
De fato, a contribuinte juntou petição à e-fl. 15469 para a juntada do livro de
registro de ações escriturais (e-fls. 15470 a 21312) e planilha de deliberação do JCP distribuídos
(e-fls. 21313 a 22074).
Acompanho o entendimento da DRJ que os documentos apresentados comprovam
que não houve infração ao art. 9o da Lei n° 9.430/96 quanto a falta de individualização dos
beneficiários do pagamento de JCP.
Em resumo, concordo com a DRJ que os documentos apresentados comprovam
que não houve infração ao art. 9o da Lei n° 9.430/96 quanto a falta de individualização dos
beneficiários do pagamento de JCP.
No entanto, discordo do entendimento da DRJ quanto a dedução do JCP de 2017
no ano de 2018 configurar mera inexatidão da escrituração da despesa quanto ao período de
apuração, tratando de dedução indevida de despesa e portanto reestabeleço o lançamento de
ofício com a glosa da referida despesa.
A DRJ deixou de analisar os argumentos da contribuinte em relação à multa de
ofício e à multa isolada, por perda de objeto.
Assim, por ter restabelecido o lançamento, que fora exonerado pela instância a
quo, determino a devolução do processo à DRJ para a apreciação dos argumentos da contribuinte
apenas em relação à multa de ofício e à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
Pelo fato do lançamento de ofício da CSLL serem baseados nos mesmos
pressupostos fáticos e jurídicos do IRPJ, o lançamento da CSLL também deve ser reestabelecido.
Fl. 22139
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.115 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720931/2021-79

Conclusão
Por todo o exposto, voto em CONHECER do recurso de ofício, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, com a rejeição da acusação fiscal quanto a falta de
individualização dos beneficiários do pagamento do JCP, mas mantendo a acusação de
inobservância do regime de competência para dedução do JCP, determinando-se o retorno dos
autos à DRJ para apreciação dos argumentos da contribuinte quanto à multa de ofício e à multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 22140
DF CARF MF
Original